Tribunal: TJMT
Processo: 1042345-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042345-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 460.957.051-34 (APELANTE), DIEGO JOAO DOS SANTOS GOUVEA - CPF: 123.708.057-65 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A
;
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO MASTER S.A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A
.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIALPRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA
,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados
B
anco
P
an
S.A.
;
B
anco Ita
ú

C
onsignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital
Consig
Sociedade De Crédito Direto S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados.

4. A Lei no 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.

A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.

Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.”

2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva.

3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor.

Dispositivo relevante citado: Lei no 14.181/2021, art. 54-A; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
265948255
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1a
Vara

Especializada

da
Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Repactuação de Dívidas
,
ajuizada em
face d
os

Apela
do
s

BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Logo, além de se mostrarem lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

Ao se ter em vista que o seu rendimento bruto mensal é superior à maior parte da população,
não havendo como se falar em caracterização de violação ao mínimo existencial
, como aduzido.
(...)
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação
ajuizada por SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA em face CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETOS/A e OUTROS e condeno o autor ao pagamento das custas de distribuição, que suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita, não se falando em honorários advocatícios ante a falta de ordem de citação da parte adversa.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Argui, preliminarmente, a necessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existencial e apuração de informações referentes à evolução da dívida.

Pondera a necessidade da instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, requerendo, que a sentença fustigada
seja anulada para retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida e realização de perícia contábil.

Mérito Recursal.

Alega, em síntese, que demonstrou cabalmente que se encaixa em todos os moldes previsto no art. 54-A do CDC c/c artigo 3o do Decreto Lei 11.150.

Afirma que o Juízo na análise dos descontos não considerou os descontos obrigatórios, quais sejam, o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Previdenciária, ao realizar a verificação do comprometimento do mínimo existencial.

Sustenta que excluídos os descontos, obrigatórios e consignados, o que resta não é suficiente para garantir o mínimo existencial, comprometendo sua capacidade de manutenção e sobrevivência digna.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
266257768
).

As partes Apeladas

BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
65948264
e seguintes
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S.A
;
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO MASTER S.A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé- MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face dos Apelados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
julgou improcedente os pedidos iniciais
, ante a inocorrência de caracterização de super endividamento.

Nas razões recursais, defende a apelante que preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Super endividamento,
em especial o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a proteção ao consumidor super endividado.

Afirma que o Juízo de primeiro grau, ao avaliar o comprometimento de sua renda, não teria considerado os descontos obrigatórios, como o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária, o que distorceria a real análise do comprometimento de sua capacidade financeira para manter um padrão de vida digno.

Pois bem.
Passo a análise das teses aventadas
nas contrarraz
õ
es ao recurso e
no presente apelo recursal
.

1. Preliminar arguida pela parte recorrida CREFISA S.A em sede de contrarrazões.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.
Preliminar
arguida pela parte recorrente
.

2.1.
Do Cerceamento de Defesa
ante a ausência de perícia contábil
.

Em suas razões recursais, argui a apelante, preliminarmente, a necessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existencial e apuração de informações referentes à evolução da dívida.

Entretanto, não lhe assiste razão.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisum
.

Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do Código de Processo Civil,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurareventual comprometimento do mínimo existencial.

Com efeito, o direcionamento do que se considera mínimo e a média nacional é disponibilizado nos julgados e jurisprudências dos tribunais superiores sobre a matéria. Ademais, os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados da análise do holerite viasimples cálculo aritmético.

Destaca-se que o questionamento de repactuação de dívidas requer produção de prova tão somente documental e que tendo sido apresentado o holerite, perfeitamente possível a análise de eventual exorbitância nos descontos consignados.

Bem ainda, os valores devidos constam nos contratos celebrados entre as partes, em que se pode aferiras taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas.

Assim, desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à verificação do montante final através da realização de simples cálculos aritméticos.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE.
MÍNIMO EXISTENCIAL
PRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

(N.U 1000234-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida
.

É como voto.

2.2.
Pondera a necessidade da instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, requerendo, que a sentença fustigada seja anulada para retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau parainstauração do referido procedimento.

Neste ponto recursal, anoto que o presente pedido se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será enfrentada no tópico 2.2.

3.
Mérito Recursal.

3.1.
Da inconstitucionalidade do decreto 11.150/2022. impossibilidade de definição do mínimo existencial fixo. princípio da dignidade da pessoa humana.

Sabe-se que com o advento

da Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas
oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

Para efeitos da novel legislação, "
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”(art. 54-A do CDC).

Nesta situação, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).”.

Tornando ao caso em análise,
a
apelante relata que
é funcionária pública e
possui
renda líquida no valor de R$ 2.673,27 (rendimento bruto menos deduções obrigatórias e descontos de empréstimos consignados – considerando o holerite e planilha apresentada pela própria autora), além dos descontos em folha, a recorrente possui débitos em conta corrente, que totalizam o valor de R$889,00 (ID.
258110185 e seguintes
).

Contudo, nota-se que não restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que a recorrente obtém renda bruta de R$8.878,78 (oito mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) e líquida, após os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social, de R$6.852,17 (seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos).

Ademais
, os descontos em conta decorrente de empréstimo
s
comu
ns

totalizam
o
importe
de R$
2792,39
(
dois
mil
setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove
centavos
)
.

Desta feita,
após os descontos compulsórios e os descontos decorrentes das operações de crédito debitados em conta corrente,
resta
à
parte recorrente,
a renda
no valor
de R$
4.059,78
(
quatro mil, cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos
),
ou seja, valores superiores
ao mínimo existencial de R$600,00 (seiscentos reais).

Portanto
, nos termos do art. 3o do Decreto n.o 11.150/2022, que veio para regulamentar a Lei n.o 14.181/2021 no tocante ao valor do mínimo existencial, já que a referida legislação trouxe tão somente um conceito vago e não especificou o valor específico, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais),
in
verbis
:

Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o

caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

Por oportuno, destaca-se que o valor apontado pela legislação mencionada deve ser análise sob a ótica do caso concreto, que, na espécie, não se verifica hipótese de relativização do valor apontado já que não há substratos suficientes
à
evidenciar a impossibilidade de subsistência da autora ou violação da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, embora a insurgência da parte
recorrente
, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, de fato, a recorrente não preencheu requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22.

S
obre a temática,
é a juris
prudência
hodierna
deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.o e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto
11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5- De acordo com o artigo 3.o, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido.
”

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (
g.n
).

Da segunda etapa de instauração do procedimento de repactuação de dívidas.

Neste ponto recursal,
em que pese o pedido de instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, conforme previsto na Lei no 14.181/2021, não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que, como demonstrado, os descontos são proporcionais e não ultrapassam os limites legais.

Nesse contexto, observa-se do holerite apresentado (id 2
58110185
),tendo como referência a remuneraçãolíquida,que os descontos consignados relativos à empréstimos
figuram no percentual de 21%, enquanto
os descontos relativos à cartão de crédito
em
15%
.

Conforme a legislação pertinente, aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o Decreto Estadual no 691/2016 que, não concorrendo com essa limitação de 35% destinada às operações de crédito com os bancos
, 15% aos contratos de cartão de crédito e 10% aos contratos de cartão de crédito consignado.

Senão vejamos:

Art. 24
Asconsignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões
por Consignado
.

§ 1o As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si.
(Nova redação dada pelo Dec.

§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3oCaso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto.

§ 4o Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado.
(Acrescentado pelo Dec.
602/2020
)

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve ocorrer de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, de forma que, incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento desta
Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEMOBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao
autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A
parte apelante não se encontra em situação de inadimplemento que justifique a revisão integral das condições pactuadas.

Nesse contexto, não há motivo para o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que a situação econômica da apelante foi devidamente apurada com base nos documentos apresentados e os descontos estão dentro do limite permitido por lei.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o arbitramento na instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025